Tribunal: TJSP
Processo: 2059033-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Deferida a penhora de créditos devidos por terceiros ao agravante – Possibilidade – Penhora de crédito - Inteligência do artigo 855 e seguintes do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2059033-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ANTÔNIO CAMPELLO HADDAD FILHO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37199
AGRAV. No 2059033-86.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE: ANTÔNIO CAMPELLO HADDAD FILHO
AGDO: BANCO DO BRASIL S/A
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Deferida a
penhora de créditos devidos por terceiros ao agravante

Possibilidade Penhora de crédito - Inteligência do artigo 855
e seguintes do CPC Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. 453/454 dos autos de origem que, entre outras
providências, deferiu a penhora dos créditos pertencentes ao executado
Antônio Campello Haddad Filho junto aos terceiros Camila Cunha Tavares e
Domingos Albanese Pereira Pinho, até o limite do débito objeto da
execução, determinando que a parte informasse o endereço atualizado dos
terceiros indicados, a fim de que seja expedida carta de intimação da
penhora.
Sustenta o agravante que a devedora principal se
encontra em recuperação judicial, razão pela qual entende que não há
definitividade quanto a natureza da dívida. Argumenta que foi deferida a
penhora sobre créditos pertencentes ao executado Antônio Campello
Haddad Filho junto aos terceiros Camila Cunha Tavares e Domingos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Albanese Pereira Pinho; que tais créditos declarados no Imposto de Renda
de 2018 não podem ser objetos de penhora, pois as quantias foram
utilizadas integralmente para a quitação das dívidas. Aponta que referidos
créditos inexistem, razão pela qual não merece subsistir a penhora
impugnada, que a penhora é indevida.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Com efeito, a constrição sobre créditos tem sido ampla
e usualmente adotada, haja vista o precípuo escopo de facilitar a satisfação
do crédito, com observância da ordem legal prevista no art. 835 do
CPC/2015.
Afinal, conquanto o procedimento executivo deva se
pautar pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), não se
pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do
CPC/2015), sem que se possa prestigiar inadimplência.
Outrossim, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor
responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento
de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
Na hipótese, tratando-se o aludido montante de crédito
futuro a ser recebido pela agravante, por conseguinte, acertado o decisum a
quo, uma vez que se trata de meio eficaz para o recebimento do quantum
debeatur pelo credor, além desta modalidade de penhora permitida,
consoante artigo 855 e seguintes do CPC.
No mais, apesar do quanto sustentado pelo agravante,
este não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovassem suas
alegações, a fim de demonstrar que anteriormente já havia recebido os
créditos devidos pelos terceiros indicados e que se utilizou do referido
montante.
Por conseguinte, nada obsta a penhora deferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
devendo a r. decisão impugnada ser mantida tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator